Tribunal: STF
Processo: ARE 1528365
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto por Rápido Vale do Sol Transporte e Turismo Ltda. contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pelo qual se negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal ajuizados para impugnar a exigibilidade de créditos tributários lançados em Certidões de Dívida Ativa (CDAs), relativos a contribuições previdenciárias e demais tributos (PIS, Cofins e IRPJ). O pedido visava ao reconhecimento da ilegitimidade da inclusão de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das contribuições, bem como alegava vícios na apuração dos valores devidos.



    2. O fato relevante. Da sentença de 1º grau, mantida pelo Tribunal de origem, consta que a recorrente pretende “a desconstituição do título executivo que aparelha a execução fiscal em apenso. Sustenta a embargante, quanto ao mérito, a ilegalidade da inclusão de diversas verbas (descanso semanal remunerado, férias gozadas, terço constitucional de férias, auxílio-doença, faltas eventuais justificadas por atestado médico, licença-funeral, licença-gala, adicional noturno, intervalo intrajornada, adicional de periculosidade e insalubridade, e aviso prévio indenizado), que reputa de caráter indenizatório, na base de cálculo das contribuições previdenciárias, bem assim dos respectivos acréscimos respeitantes às alíquotas de RAT/SAT e contribuições destinadas a terceiros que se exigem da embargante”.



    3. As decisões anteriores. Na sentença de 1º grau foram julgados “improcedentes os presentes embargos à execução fiscal, com resolução de mérito da lide, nos termos do art. 487, I do CPC”. A 1ª Turma do TRF da 3ª Região manteve a sentença de 1º grau sob os fundamentos de que: (i) não há nulidades nas CDAs, (ii) não se pode admitir dilação probatória, (iii) as contribuições sobre verbas indenizatórias estão previstas em lei e que (iv) PIS/Cofins e IRPJ foram calculados corretamente.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento suficiente da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário, apto a permitir seu conhecimento; e (ii) estabelecer se existe ou não deficiência na demonstração da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal entende que o conhecimento do recurso extraordinário exige o prévio enfrentamento, pelo acórdão recorrido, da matéria constitucional invocada, mesmo quando se trate de norma de ordem pública, conforme enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    6. Não havendo nos autos oposição de embargos de declaração para provocar o pronunciamento do Tribunal de origem sobre os dispositivos constitucionais apontados como violados (arts. 150, inc. I; 153, inc. III, § 2º, inc. I; e 195 da CRFB), não se configura o requisito do prequestionamento.



    7. Ademais, apresentada a preliminar de repercussão geral em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    IV. Dispositivo e Tese



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "1. O recurso extraordinário é inadmissível quando não demonstrado o prequestionamento da matéria constitucional, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. A mera invocação da repercussão geral presumida ou reconhecida não supre a necessidade de demonstração concreta da relevância da matéria nos autos, conforme o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 150, inc. I; 153, inc. III, § 2º, inc. I; 195. CPC, arts. 1.035, §§ 1º e 2º; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/02/2022; RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04/12/2023; ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/05/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADES INEXISTENTES. CDA. REQUISITOS FORMAIS. EXCESSO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TERCEIROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COFINS E PIS. ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA. LIQUIDEZ E INCERTEZA NÃO ELIDIDAS. 



    1. Inexistente nulidade, pois compete ao autor juntar com a inicial a prova do fato constitutivo do direito alegado e, em se tratando de embargos à execução fiscal, tal comprovação deve ser acostada desde logo para desconstituição da presunção de liquidez e certeza do título executivo, encargo processual da embargante. O julgamento de improcedência, por falta de prova do fato constitutivo do direito alegado, não configura decisão ou fundamento sobre o qual devesse ser deferida oportunidade para manifestação prévia com oportunidade de saneamento do processo. Não configura surpresa o juiz decidir segundo o que consta dos autos para efeito de justificar nulidade da sentença, sem embargo do direito da embargante de pleitear a reforma de acordo com alegações veiculadas e provas produzidas. 



    2. As CDA's que amparam a execução fiscal exibem todos os elementos exigidos para identificação do crédito executado, sendo integralmente válidas e eficazes, em face dos artigos 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/1980, para viabilizar a execução intentada. Os títulos executivos, no caso concreto, especificam origem, fundamentação legal da dívida, critérios de apuração e consolidação do valor do crédito excutido. Não se pode invocar, em abstrato e genericamente, nulidade ou ilegalidade do titulo executivo, até porque milita em favor dele presunção legal de liquidez e certeza. Ademais, a veiculação de defesa de mérito confirma que existem elementos formais próprios e exigíveis para cognição da pretensão executiva deduzida e para viabilizar a defesa promovida. 



    3. No mérito o que se discutiu foi que contribuições em cobrança executiva incidiram sobre verbas indenizatórias, que não seriam passíveis de tributação, citando, entre outras: descanso semanal remunerado, férias gozadas, terço de férias, auxílio-doença, faltas justificadas por atestado médico, licença-funeral, licença-gala adicional noturno, intervalo intrajornada, adicional de periculosidade e insalubridade e aviso prévio indenizado. Embora a discussão sobre a incidência tributária constitua o cerne da controvérsia não se trata de ação destinada à mera declaração de direito em abstrato. A sentença nos embargos à execução fiscal é de natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, e não meramente declaratória, como erroneamente infere o apelante. Assim, não se mostra viável, como ocorre, por exemplo, no mandado de segurança, atacar a incidência tributária para, em momento posterior, decotar da hipótese de incidência o que declarado ilegal. A matéria fática, acerca da qual orbita a discussão jurídica deduzida, sendo necessária à desconstituição do título executivo deve ser objeto de comprovação com a própria inicial, sob pena de preclusão e decretação da improcedência do pedido, pelo que inexistente nulidade ou ilegalidade na sentença proferida. Sem demonstração de que a execução fiscal teve incidência sobre as verbas supostamente indenizatórias, sendo da embargante o encargo processual de prova contra o título executivo, não se pode cogitar de fundamento para a anulação ou reforma da sentença de improcedência. 



    4. No que concerne a vícios na apuração da base de cálculo do PIS/COFINS e IRPJ, a própria tese jurídica não se revela apta a desconstituir a presunção legal de liquidez e certeza do título executivo. Não existe parâmetro para reputar inconstitucional o PIS/OFINS instituído a partir da vigência da EC 20/1998 com a invocação do § 1º do artigo 3º da Lei 9.718/1998, cuja inconstitucionalidade foi decretada por adotar conceito de receita bruta incompatível com o conceito constitucional de faturamento, que constava do inciso I do artigo 195, CF, na redação então vigente. O advento da EC 20/1998 readequou o alcance da incidência do PIS/COFINS, e por evidente não tem por fundamento a norma declarada inconstitucional, como foi suposta pela embargante. 



    5. O fundamento legal da cobrança do PIS/COFINS é outro, conforme consta das CDA's respectivas. Tampouco cabe acolher a alegação de que a embargante foi tributada a título de fabricante de cigarros, fundamento que não se compatibiliza com os títulos executivos, que não mencionam apenas o artigo 3º, mas os artigos 1º a 3º da LC 70/1991, aplicáveis conforme a natureza da atividade exercida. Aduziu "clara violação ao quantum debeatur da norma tributária", "quanto ao IRPJ quando da sua inclusão na base de cálculo de seu adicional", porém a alegação não tem correspondência com os títulos executivos, que não tratam de adicional de IRPJ, mas do imposto de renda sobre lucro real das competências indicadas, cuja presunção de liquidez e certeza não foi, portanto, desconstituída. 



    [6]. Apelação desprovida.” (e-doc. 60, p. 6-8).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 150, inc. I, 153, inc. III, § 2º, inc. I, e 195 da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “a questão da exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias é matéria de direito por tratar da inconstitucionalidade e ilegalidade de tributo, requerendo, neste momento, somente o reconhecimento disso” (e-doc. 66, p. 11).



    3.2. Sustenta que, “tendo em vista que a incidência das contribuições sobre verbas de natureza indenizatória decorre da própria lei, resta evidente que a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal em epígrafe foi constituída através de normas consideradas ilegais, pois citam os dispositivos legais que obrigam a tributação das mencionadas verbas” (e-doc. 66, p. 12-13).



    3.3. Salienta que “o direito da Recorrente se prova pelas Certidões de Dívida Ativa, razão pela qual cabe à União a produção de prova de que não houve a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, bem como de que não houve incidência de contribuição sobre base de cálculo considerada inconstitucional e ilegal, em uma espécie de inversão do ônus probatório, sendo certo que, caso não produzida a prova, prevalecerá a presunção de veracidade/certeza das Certidões de Dívida Ativa constantes nos autos” (e-doc. 66, p. 16-17).



    3.4. Afirma que “a contribuição ao SAT/RAT está prevista no art. 22, II, da Lei nº 8.212/1991, conforme: (...). Da norma acima, infere-se que essa contribuição incidirá ao percentual de 1% até 3% sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias, ou seja, sobre a remuneração. Portanto, as exclusões da base de cálculo das contribuições previdenciárias são aplicáveis a estas também” (e-doc. 66, p. 51-52).



    3.5. Aduz que “a tributação pelo PIS e pela COFINS não pode atingir a totalidade das receitas auferidas pela Recorrente, sendo inconstitucional a tributação pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/1998, visto que a norma declarada inconstitucional não pode embasar lançamento tributário, impondo-se a desconstituição de todas as Certidões de Dívida Ativa referentes a cobrança de PIS e COFINS que servem de alicerce à Execução Fiscal embargada” (e-doc. 66, p. 58).



    3.6. Pede “seja recebido este Recurso Extraordinário, reconhecida a presença dos pressupostos, conforme dispõe o art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, para: a) sobrestar o presente recurso, tendo em vista a decisão judicial proferida no Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR [Tema nº 985 da repercussão geral] que determinou a suspensão de todos os processos que discutem a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, já que são potencialmente atingidos pela modulação dos efeitos no tema de repercussão geral n. 985; b) após o levantamento do sobrestamento, dar integral provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação explanada” (e-doc. 66, p. 66).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em face do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) Alega a recorrente ofensa aos artigos 195, 150, I, 153, III, §2º, I, da CF. Afirma que a inconstitucionalidade e ilegalidade de normas tributárias são matérias exclusivamente de direito. Lista as verbas que entende indenizatórias. Afirma a inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre a totalidade da inclusão do imposto sobre a renda na base de cálculo e seu adicional. 



    Recurso respondido. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os dispositivos apontados pela recorrente como supostamente violados não foram objeto de apreciação no acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento do recurso pela Corte Suprema, nos termos da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” (...)



    Nem mesmo matéria constitucional de ordem pública prescinde de prequestionamento: (...)



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 89, grifos no original).



    5. A parte agravante afirma que, “da análise do acórdão em questão, denota-se que a matéria discutida foi devidamente prequestionada, uma vez que, para a configuração do prequestionamento não é necessário que o dispositivo esteja expressamente citado no pronunciamento judicial, bastando tão somente que a questão tenha sido ventilada no acórdão recorrido como ocorreu no presente caso” (e-doc. 93, p. 8-9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) No mérito o que se discutiu foi que contribuições em cobrança executiva incidiram sobre verbas indenizatórias, que não seriam passíveis de tributação, citando, entre outras: descanso semanal remunerado, férias gozadas, terço de férias, auxílio-doença, faltas justificadas por atestado médico, licença-funeral, licença-gala adicional noturno, intervalo intrajornada, adicional de periculosidade e insalubridade e aviso prévio indenizado. 



    Embora a discussão sobre a incidência tributária constitua o cerne da controvérsia não se trata de ação destinada à mera declaração de direito em abstrato. A sentença nos embargos à execução fiscal é de natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, e não meramente declaratória, como erroneamente infere o apelante. Assim, não se mostra viável, como ocorre, por exemplo, no mandado de segurança, atacar a incidência tributária para, em momento posterior, decotar da hipótese de incidência o que declarado ilegal. 



    A matéria fática, acerca da qual orbita a discussão jurídica deduzida, sendo necessária à desconstituição do título executivo deve ser objeto de comprovação com a própria inicial, sob pena de preclusão e decretação da improcedência do pedido, pelo que inexistente nulidade ou ilegalidade na sentença proferida. 



    Sem a demonstração de que a execução fiscal teve incidência sobre as verbas supostamente indenizatórias, sendo da embargante o encargo processual de prova contra o título executivo, não se pode cogitar de fundamento para a anulação ou reforma da sentença de improcedência. 



    No que concerne a vícios na apuração da base de cálculo do PIS/COFINS e IRPJ, a própria tese jurídica não se revela apta a desconstituir a presunção legal de liquidez e certeza do título executivo. Não existe parâmetro para reputar inconstitucional o PIS/OFINS instituído a partir da vigência da EC 20/1998, invocando o § 1º do artigo 3º da Lei 9.718/1998, cuja inconstitucionalidade foi decretada por adotar conceito de receita bruta incompatível com o conceito constitucional de faturamento, que constava do inciso I do artigo 195, CF, na redação então vigente. O advento da EC 20/1998 readequou o alcance da incidência do PIS/COFINS, e por evidente não tem por fundamento a norma declarada inconstitucional, como foi suposta pela embargante. 



    O fundamento legal da cobrança do PIS/COFINS é outro, conforme consta das CDA's respectivas. Tampouco cabe acolher a alegação de que a embargante foi tributada a título de fabricante de cigarros, fundamento que não se compatibiliza com os títulos executivos, que não mencionam apenas o artigo 3º, mas os artigos 1º a 3º da LC 70/1991, aplicáveis conforme a natureza da atividade exercida. Aduziu "clara violação ao quantum debeatur da norma tributária", "quanto ao IRPJ quando da sua inclusão na base de cálculo de seu adicional", porém a alegação não tem correspondência com os títulos executivos, que não tratam de adicional de IRPJ, mas do imposto de renda sobre lucro real das competências indicadas, cuja presunção de liquidez e certeza não foi, portanto, desconstituída. Ante o exposto, nego provimento à apelação.” (e-doc. 60, p. 5-6).



    8. De início, observo que, conforme assentado na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 89), os arts. 150, inc. I, 153, inc. III, § 2º, inc. I, e 195 da Constituição da República, indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal [ou constitucional] suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    9. Ademais, no âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    9.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 66, p. 8-9), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    9.2. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) IV. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A norma do art. 1.035 do CPC, traz como requisito de admissibilidade que a matéria veiculada em Recurso Extraordinário tenha repercussão geral, nos seguintes moldes: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Essa norma define a repercussão geral como sendo as questões relevantes sob o enfoque econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, ou seja, que afetem diversos outros contribuintes em situações semelhantes. 



    A discussão referente a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias, inconstitucionalidade da tributação relacionado ao PIS/COFINS e a inconstitucionalidade quanto à forma de cálculo do IRPJ, transcendem esses autos e afeta diversos contribuintes, tendo bilhões em valores envolvidos. Assim, é de interesse de quase todos os contribuintes, tendo inclusive sido reconhecida a repercussão geral das referidas matérias. 



    Dessa forma, prova-se que as matérias veiculadas nesses autos versa sobre interesse que ultrapassa os limites do caso concreto, restando provado, de modo indiscutível, que o presente Recurso Extraordinário cumpre o requisito da repercussão geral, vez que é extremamente relevante, seja sob o enfoque jurídico (ofensa gravíssima ao art. 195 da Constituição Federal), seja sob o enfoque econômico (a causa envolve bilhões de reais tendo grande impacto na economia), merecendo trânsito o presente recurso.” (e-doc. 66, p. 8-9).



    9.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos). 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator